Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010109-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANA MARIA MOREIRA BATISTA - CPF: 415.697.761-72 (AGRAVADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN E CENSEC – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos
(TJ-MT 10069522920228110000 MT, Relator: des. Carlos alberto alves da rocha, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022).

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 02/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0012891-11.2004.8.11.0041, movido em face de ANA MARIA MOREIRA BATISTA, indeferiu o pedido de consulta via CCS e CENSEC.

Em breve síntese, o recorrente aduz que o sistema da CENSEC do Colégio Notarial do Brasil coleta dados de Procurações e Escrituras públicas diversas em cartórios de Notas de todo Brasil. Esclarece que o CENSEC facilita a identificação de bens “lavados” ou ocultados mediante aquisição por Procuração ou Escritura pública não averbada e não registrados em cartórios de Registro de Imóveis.

Diz, ainda, que o sistema é composto por vários módulos de informação, dentre eles: CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), RCTO (Registro Central de Testamentos On-line) e o CEP (Central de Escrituras e Procurações).

Contudo, o módulo de Escrituras e Procurações, ora pleiteado, é de acesso restrito ao judiciário, dependendo impreterivelmente de determinação judicial.

De igual modo, sustenta que o CCS-BACEN está disponível como opção de sistema de pesquisa patrimonial que pode ser acessado pelos órgãos do Poder Judiciário, e que o pleito visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, referido sistema também pode ser utilizado para buscas patrimoniais, isso porque no próprio site do CNJ - Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/sistemas/).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja deferida consulta ao sistema CCS-BACEN (modo de consulta “básico” e “detalhado”), assim como a expedição de ofício à CENSEC e ao Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo (CNB/SP).

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 213296696).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 217042691).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Infere-se dos autos que o agravante propôs o cumprimento de sentença em face da agravada, visando recuperar a quantia que lhe é devida. Após esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas BACENJUD (id. 79177259), RENAJUD (id. 78623735) e INFOJUD (id. 78623736), o agravante requereu consulta via CCS e CENSEC, o que foi indeferido pela julgadora
a quo
.

Pois bem. Adianto ser o caso de prover o recurso.

Registra-se que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo 835 do CPC.

Quanto ao pedido de pesquisa aos dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, este deve ser deferido, vez que permite a verificação onde os clientes das instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, poupança, depósitos a prazo e outros bens.

Por sua vez, a Lei no. 13.105/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
(art. 6o).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça diz que o
“CCS-Bacen ostenta natureza meramente cadastral, de modo que não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud”.
Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido”
(STJ - REsp: 1938665 SP 2021/0130636-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Quanto ao acesso ao sistema CENSEC, os artigos 10 e 19 do provimento no 18 do CNJ, dispõe sobre a necessidade da determinação judicial para a obtenção de escrituras e procurações:

“
Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. Da Central Nacional de Sinal Público – CNSIP.

Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos”
.

Outrossim, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, entende pela necessidade da determinação judicial, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

Por fim, o recorrente informa que as escrituras e procurações lavrados no estado de São Paulo não estão abarcados pela CENSEC, mas sim pelo Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo (CNB/SP), conforme informado na CENSEC, o que, de igual forma, comporta acolhimento.

Logo, demonstrada a inexitosa busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a pesquisa CCS-BACEN (modo “básico” e “detalhado”), assim como a expedição de ofício à CENSEC e ao Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo (CNB/SP), em nome da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024